Tribunal: TJES
Processo: 5001170-54.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001170-54.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: ELENA ALVES DO NASCIMENTO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001170-54.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado do(a) AGRAVANTE: SERGIO GONINI BENICIO - SP195470-A
AGRAVADO: ELENA ALVES DO NASCIMENTO

Advogado do(a) AGRAVADO: GEDAIAS FREIRE DA COSTA - ES5536

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida
nos autos do processo
nº
5012821-45.2021.8.08.0024

p
el
o

MM. Ju
iz
de Direito da
4
ª Vara

Cível de

Vit
ória
que,
em ação declaratóri
a
de
nulidade de ato jur
ídico

c/c pedidos de indenização
, em suma, deferiu tutela de urgência a fim de determinar que a agravante a imediata suspensão do desconto mensal no benefício da autora, referente ao empréstimo registrado sob nº 303034249, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada ato praticado em descumprimento ao preceito judicial ora exarado, na forma, do art. 537 e §1º do CPC/15.

E
m suas raz
ões a recorrente alega: (i) inexistência de nulidade no contrato, uma vez que firmado pela recorrida e o valor disponibilizado a ela em sua conta, sobretudo porque a assinatura de sua identidade confere com aquela oposta no contrato; (ii)
ausência de razoabilidade na fixação da multa; (iii) que a multa em razão da natureza do desconto deve ser fixada mensalmente; (iv) requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão.

Efeito suspensivo indeferido (
ID nº 2148497
). Ausentes contrarrazões.
É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 06 de junho de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001170-54.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado do(a) AGRAVANTE: SERGIO GONINI BENICIO - SP195470-A
AGRAVADO: ELENA ALVES DO NASCIMENTO

Advogado do(a) AGRAVADO: GEDAIAS FREIRE DA COSTA - ES5536

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, suficientes

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
1

De início, destaco que o objeto do presente recurso não é a eventual abusividade do contrato de empréstimo consignado, mas a existência do próprio contrato firmado pela parte agravada, com as limitações cognitivas deste momento processual.

Nesse passo, da análise da motivação adotada pelo juízo de origem, assim como das provas disponíveis nos autos, entendo que o agravante não conseguiu demonstrar a alegada contratação de empréstimo, a fim de justificar os descontos no benefício previdenciário da agravada.

Considerando que a tese da parte agravada funda-se, dentre outros pontos, na ausência de contratação de empréstimo consignado, na esteira do art. 373, do CPC, era ônus do agravante provar a existência regular do negócio jurídico, seja com a assinatura do contrato (por meio físico ou eletrônico).

Não obstante tenha juntado o respectivo contrato (contrato n. 303034249), entendo que há considerável dúvida acerca da titularidade da assinatura nele lançada, hipótese que reclama dilação probatória técnica neste sentido, não sendo possível em cognição rasa, se concluir pela contratação.

No mesmo giro, como constatado pelo juízo de origem, o perigo da demora e a irreversibilidade da medida encontram-se na permanência dos descontos em verba alimentar e a possibilidade de restabelecimento na hipótese de comprovação da relação jurídica contestada.

Por derradeiro, entendo que o arbitramento de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para a hipótese de descumprimento se mostra desproporcional, sobretudo em razão do valor dos descontos que a parte agravante deve se abster de efetivar (R$ 65,00), razão pela qual a redimensiono para R$ 200,00 (duzentos reais) para cada desconto indevido, limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo ser ressaltada a possibilidade de majoração na hipótese de inobservância.

Do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
para alterar as
astreintes
para
R$ 200,00 (duzentos reais) para cada desconto indevido, limitado a R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais),
devendo ser ressaltad
a
a possibilidade de majoração na hipótese de inobservância.

É como voto.

1
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300, CPC. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRAÇÃO.
DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO A ASSINATURA LANÇADA NO CONTRATO
. ASTREINTES.
DES
PROPO
R
CIONALIDADE.
READEQUAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.
Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

2.

D
estac
a-se
que o objeto do presente
recurso
não é a eventual abusividade do contrato de empréstimo consignado, mas a existência do próprio contrato firmado pel
a parte
agravad
a, com as limitações cognitivas deste momento processual.

3.
D
a

análise da motivação adotada pelo juízo de origem, assim como das provas disponíveis nos autos, entend
e-se
que o agravante não conseguiu demonstrar a alegada contratação de empréstimo, a fim de justificar os descontos no benefício previdenciário d
a
agravad
a
.

4.

Considerando que a tese d
a parte
agravad
a
funda-se,
dentre outros pontos,
na ausência de contratação de empréstimo consignado, na esteira do art. 373, do CPC, era ônus do agravante provar a existência regular do negócio jurídico, seja com a assinatura do contrato (por meio físico ou eletrônico), dever do qual não se desincumbiu.
5.
Não obstante tenha juntado o respectivo contrato, entend
e-se
que há considerável dúvida acerca da titularidade da assinatura nele lançada, hipótese que reclama dilação probatória técnica neste sentido, não sendo possível em cognição rasa, se concluir pela contratação.
6
.
No mesmo giro, como constatado pelo juízo de origem, o perigo da demora e a irreversibilidade da medida encontram-se na permanência dos descontos em verba alimentar e a possibilidade de restabelecimento na hipótese de comprovação da relação jurídica contestada.
7
.
Por derradeiro,
entende-se
q
ue o arbitramento de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para a hipótese de descumprimento se mostra desproporcional, sobretudo em razão do valor dos descontos que a parte agravante deve se abster de efetivar (R$ 65,00), razão pela qual a redimensiono para R$ 200,00 (duzentos reais) para cada desconto indevido, limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
devendo ser ressaltad
a
a possibilidade de majoração na hipótese de inobservância.

8
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.